Tribunal: TJPA
Processo: 0025060-13.2016.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025060-13.2016.8.14.0401

APELANTE: REIGIVAN NASCIMENTO FEITOSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGOS 155, CAPUT E 329, AMBOS DO CP – PENA 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 126 (CENTO E VINTE E SEIS) DIAS MULTA E 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO, A SER CUMPRIDA NO REGIME ABERTO. DE OFÍCIO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO –
Por se tratar de ordem pública, passo a análise da extinção da punibilidade em relação ao crime de resistência, disposto no artigo 329, do CP, visto que a pena aplicada para o delito fora de 06 (seis) meses de detenção, a qual, pelo artigo 109, VI, do CP, prescreve em 03 (três) anos, por ser pena inferior a um ano. Verifica-se dos autos que o recebimento da denúncia, ocorreu em 21/11/2016 e a publicação da sentença condenatória em 10/03/2019, ultrapassando o lapso temporal suficiente para que seja de oficio reconhecida a extinção da pretensão punitiva do Estado, em consonância com o artigo 107, IV, do CP. Ressalto, que em caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, nos termos do artigo 119, do CP. Dessa forma, de ofício julgo prescrito o crime de resistência, disposto no artigo 329, do CP, tornando prejudicada a análise de mérito em relação a este delito.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO – Improcedência.
A materialidade do delito, encontra-se comprovada pelos documentos juntados aos autos. A autoria, de igual forma, através das declarações da vítima, depoimentos testemunhais e confissão do apelante, produzidas em sede policial, confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Dessa forma, entendo ser inviável a absolvição do apelante, pois é patente a comprovação da autoria e materialidade do crime, pelas declarações da vítima, que narrou de forma firme e segura o
modus operandi
empregado pelo apelante, possuindo especial relevância como prova, principalmente quando corroborado pelos depoimentos dos polícias que efetuaram o flagrante, como no presente caso.
FIXAÇÃO DA PENA BASE DO CRIME DE FURTO NO MÍNIMO LEGAL – Possibilidade.
Ao aplicar a referida reprimenda acima do que estabelece a lei, ou seja, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 185 (cento e oitenta e cinco) dias multa, o magistrado valorou negativamente a circunstância judicial referente as circunstâncias do crime, aduzindo que não o recomendam, eis que agiu de forma ardilosa para se apossa da res furtiva, no entanto, entendo que não fundamentou concretamente a sua decisão, razão pela qual, deve ser conduzida a pena base ao mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa. Na segunda fase, entretanto, apesar de manter o reconhecimento da confissão espontânea, considerada na sentença condenatória, deixo de aplicar em observância a Súmula 231, do STJ, em que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, tornando a pena definitivamente aplicada.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NAS RAZÕES RECURSAIS E DE OFÍCIO EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO CRIME DISPOSTO NO ARTIGO 329, DO CP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento nas razões recursais e de ofício julgar extinta a pena em relação ao delito de resistência, disposto no artigo 329, do CP, termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

REGIVAN NASCIMENTO FEITOSA,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória proferida do Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a denúncia, que no dia 20 de outubro de 2016, a vítima estava em um ônibus falando ao telefone, quando o ora acusado, de fora do coletivo, pulou e subtraiu o referido aparelho celular, empreendendo fuga logo em seguida. No entanto, policiais viram a ação e imediatamente deram voz de prisão ao mesmo, que opôs resistência e avançou contra os agentes públicos, vindo a ser baleado e levado ao hospital para os primeiros socorros e posteriormente conduzido à delegacia.

A denúncia restou recebida dia 21 de novembro de 2016.

Transcorrida a instrução processual, o juízo
a quo
condenou o ora acusado Reigivan Nascimento Feitosa, nas sanções punitivas dos artigos 155,
caput,
c/c 329, do CP, fixando-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias multa e 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida no regime aberto. Aplicou ainda, o artigo 77 do CP, suspendendo a pena privativa de liberdade por um período de 01 (um) ano, mediante a prestação de serviços à comunidade.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão, pugnando pela absolvição dos crimes de furto e resistência. Alternativamente, pleiteia a fixação da pena base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e parcial provimento do recurso, para que sejam revaloradas as circunstâncias judiciais, com a redução da pena base.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, para que a sentença condenatória seja mantida integralmente.

É o relatório.

À revisão, para inclusão no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Por se tratar de ordem pública, passo a análise da extinção da punibilidade em relação ao crime de resistência, disposto no artigo 329, do CP, visto que a pena aplicada para o delito fora de 06 (seis) meses de detenção, a qual, pelo artigo 109, VI, do CP, prescreve em 03 (três) anos, por ser pena inferior a um ano.

Verifica-se dos autos que o recebimento da denúncia, ocorreu em 21/11/2016 e a publicação da sentença condenatória em 10/03/2019, ultrapassando o lapso temporal suficiente para que seja de oficio reconhecida a extinção da pretensão punitiva do Estado, em consonância com o artigo 107, IV, do CP.

Ressalto, que em caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, nos termos do artigo 119, do CP.

Dessa forma, de ofício julgo prescrito o crime de resistência, disposto no artigo 329, do CP, tornando prejudicada a análise de mérito em relação a este delito.

Alternativamente, pleiteia em relação ao crime de furto, pleiteia a sua absolvição ou alternativamente, a fixação da pena base no mínimo legal.

A materialidade do delito, encontra-se comprovada pelos documentos juntados aos autos.

A autoria, de igual forma, através das declarações da vítima, depoimentos testemunhais e confissão do apelante, produzidas em sede policial, confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Dessa forma, entendo ser inviável a absolvição do apelante, pois é patente a comprovação da autoria e materialidade do crime, pelas declarações da vítima, que narrou de forma firme e segura o
modus operandi
empregado pelo apelante, possuindo especial relevância como prova, principalmente quando corroborado pelos depoimentos dos polícias que efetuaram o flagrante, como no presente caso.

Colaciono julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES – ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA – PENA MANTIDA EM RAZÃO DA PROIBIÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS – AUSÊNCIA DE RECURSO DA ACUSAÇÃO.
A palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelo depoimento dos policiais que realizaram a prisão da acusada. Nos crimes praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas
nos autos, como verificado na espécie. Pretensão absolutória afastada. Inexistência de recurso da acusação. Pena final fixada pelo MM. Juízo em 5 anos, 10 meses de reclusão e pagamento de 49 dias multa. Diante da proibição à
reformatio in pejus
, mantenho a pena definitiva no patamar fixado pelo MM. Juízo
a quo
, ou seja, 5 anos e 10 meses de reclusão e 47 dias multa. Recurso improvido. Unânime. (PROCESSO N°
00092067620168140401, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL; RELATOR: LEONAN GONDIM DA CRUZ JUNIOR; DATA DO JULGAMENTO: 01/08/2022)”

No que se refere a fixação da pena base no mínimo legal, entendo que assiste razão a defesa do apelante, isso porque ao aplicar a referida reprimenda acima do que estabelece a lei, ou seja, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 185 (cento e oitenta e cinco) dias multa, o magistrado valorou negativamente a circunstância judicial referente as circunstâncias do crime, aduzindo que não o recomendam, eis que agiu de forma ardilosa para se apossa da res furtiva, no entanto, entendo que não fundamentou concretamente a sua decisão, razão pela qual, deve ser conduzida a pena base ao mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, entretanto, apesar de manter o reconhecimento da confissão espontânea, considerada na sentença condenatória, deixo de aplicar em observância a Súmula 231, do STJ, em que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, tornando a pena definitivamente aplicada.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir a pena do crime de furto, nas razões recursais e de ofício reconhecer a extinção da punibilidade em relação ao crime de resistência, nos termos do artigo 109, VI, c/c artigo 119 e artigo 107, IV, todos do Código Penal.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 12/07/2023